Tribunal: TJBA
Processo: 8011052-44.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011052-44.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA SANTOS TEIXEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI

MAF 12

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE POSSAM CONDUZIR À IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DA DEMANDA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO OU DE SEUS TERMOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011052-44.2023.8.05.0256
, em que figuram como apelante
CLAUDIA SANTOS TEIXEIRA ALMEIDA
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator